Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-45.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000119-45.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[NIVALDO ANTONIASSI - CPF: 293.176.301-20 (EMBARGANTE), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA - CPF: 021.275.021-67 (ADVOGADO), ANA CLARA DIAS NANI - CPF: 037.730.501-43 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0046-88 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), DANIELA NAZARE MIRANDA ALVES - CPF: 369.204.768-19 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO TADEI - CPF: 278.887.018-33 (ADVOGADO), PRISCILA ROSOLEM LOPES - CPF: 300.621.008-58 (ADVOGADO), SAMARA CRISTINA BIGOLLO DIB - CPF: 277.965.798-70 (ADVOGADO), AIMEE SILVA SILVESTRE - CPF: 097.268.697-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS PIERONI - CPF: 737.277.849-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento à apelação, apenas para manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo. O embargante alegou omissão e contradição quanto à apreciação da falha na retirada de fios de aço implantados na clavícula e ao nexo causal entre a conduta médica e os danos sofridos, requerendo o prequestionamento dos arts. 186 e 927 do CC/2002 e art. 37, § 6o, da CF/1988.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada falha na prestação do serviço médico, notadamente a não retirada de um dos fios implantados; e
(ii) saber se há contradição entre os fatos reconhecidos no julgado e a conclusão pela inexistência de nexo causal entre a conduta médica e as lesões do autor.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado expressamente enfrentou a alegação de erro médico, fundamentando-se no laudo pericial judicial, que afastou conduta culposa dos profissionais de saúde e atribuiu a migração do fio de aço a fatores pós-operatórios.
4. A existência de contradição também foi afastada, visto que a conclusão de inexistência de nexo causal decorreu logicamente das premissas fáticas fixadas, especialmente da ausência de indício de imperícia ou negligência técnica.
5. Quanto ao prequestionamento, o entendimento consolidado é de que a simples ausência de menção expressa aos dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada, como ocorreu.
6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, revelando-se como tentativa de rejulgamento, o que ultrapassa os limites previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão que, de forma fundamentada, rejeita a alegação de erro médico com base em prova pericial conclusiva.”
“2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ainda que com intuito de prequestionamento.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Nivaldo Antoniassi, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação, tão somente, para manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

Sustenta o Embargante a existência de omissão, sob o argumento de que não foi apreciada a alegada falha de prestação de serviço no momento da retirada dos fios de aço implantados em sua clavícula, pois a Ficha de Cirurgia Descritiva comprovaria a colocação de dois fios e a retirada de apenas um, o que teria ensejado a migração do outro para a região cervical, exigindo cirurgia de alto risco e resultando em sequelas permanentes

Aduz, ainda, contradição entre os fatos reconhecidos no acórdão e a conclusão de inexistência de nexo causal, bem como requer o prequestionamento dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

A Associação Congregação de Santa Catarina apresentou contrarrazões, alegando inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sustentando que os embargos de declaração são utilizados pelo embargante como substituto do recurso cabível, devendo ser rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (id. 301331856).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Nivaldo Antoniassi contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação, tão somente, para manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante aponta a existência de omissão e contradição no v. acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada a falha na prestação de serviço no momento da retirada dos fios de aço implantados em sua clavícula, pois a Ficha de Cirurgia Descritiva comprovaria a colocação de dois fios e a retirada de apenas um, o que teria ensejado a migração do outro para a região cervical, resultando em cirurgia de alto risco e sequelas permanentes.

Sustenta, ainda, contradição entre fatos reconhecidos e a conclusão de inexistência de nexo causal, além de requerer o prequestionamento dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

No caso dos autos, não se verifica a alegada omissão, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao afirmar:

"No caso concreto, o conjunto probatório coligido aos autos, em especial o laudo pericial judicial, é claro ao afastar a configuração de erro médico, não havendo demonstração de conduta culposa, negligente, imprudente ou imperita por parte dos profissionais que atenderam o autor.
O perito foi claro ao concluir, no laudo pericial de ID 280418951, que a migração do fio de aço implantado na clavícula constitui uma complicação pós-operatória possível, associada a fatores anatômicos e funcionais, e não a erro de técnica cirúrgica. A angulação dos materiais utilizados na intervenção foi considerada adequada, inexistindo indícios de falha no procedimento ou de inobservância aos protocolos clínicos pertinentes."

No tocante ao argumento de que teria ocorrido contradição, igualmente, não se configura, pois o julgado, ao reconhecer fatos clínicos descritos nos autos, concluiu, com base no laudo pericial, que não havia nexo de causalidade entre a conduta médica e os danos, o que se mostra logicamente compatível com a fundamentação adotada.

Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados, desde que a matéria tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no acórdão, o que ocorreu no presente caso.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). Destaquei.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025